Tribunal: TJMT
Processo: 1011005-48.2023.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011005-48.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS DO BERCO SILVA - CPF: 042.628.631-66 (RECORRENTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1011005-48.2023.8.11.0055

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1011005-48.2023.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra – MT.

Recorrido:

Matheus do Berco Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
FAZENDA PÚBLICA
-
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO –
AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO
–
POSSIBILIDADE
– ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº
006
/1994 –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal
006
/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1011005-48.2023.8.11.0055

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1011005-48.2023.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra – MT.

Recorrido:

Matheus do Berco Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Tangará da Serra – MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença (Id.

198852658

)
:
julgou procedentes os pedidos autorais,

determinando que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que o recorrido prestou serviço ao município de Tangará da Serra por meio de contratação temporária, no período compreendido de 09/03/2017 a 24/05/2021; bem como condenou o recorrente
ao pagamento da diferença entre os valores pagos e os devidos, retroativamente ao momento em que o recorrido alcançou o direito em receber o Adicional de Tempo de Serviço (considerando a data da posse no cargo efetivo), no valor equivalente a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício e os que vencerem no decorrer do processo, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).

Recurso Cível Inominado
(Id.

198852659
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem

a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

198852662

):

pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1011005-48.2023.8.11.0055

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1011005-48.2023.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra – MT.

Recorrido:

Matheus do Berco Silva

VOTO

EMINENTE PARES.

Trata-se de
Ação
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Dano Moral proposta por
Matheus do Berco Silva
em desfavor do
Município de Tangará da Serra – MT.
, objetivando a condenação do ente recorrente na obrigação de fazer consistente na declaração de tempo de serviço em decorrência de vínculos anteriores a sua nomeação.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido
é servidor público municipal exercendo o cargo efetivo de Técnico Administrativo Educacional, lotado na Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento do ente recorrente.

Alega que antes de ser admitido para o cargo efetivo, trabalhou para o município do dia 09/03/2017 a 24/05/2021, totalizando 1.537 (mil quinhentos e trinta e sete) dias, ou 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias no cargo efetivo de Agente Administrativo II, razão pela qual solicitou a averbação de tempo de serviço relativo ao referido período, todavia, aduz que seu pedido foi indeferido.

O recorrente, em suas razões recursais, em suma, assevera que o servidor recorrido ao se desvincular de um cargo público, para assumir outro, ainda que pertencente ao mesmo órgão, inicia nova carreira, motivo por que não é possível o aproveitamento do tempo trabalhado no cargo anterior, para fins de computado para o recebimento do adicional pleiteado. Além disso, relata que o servidor teve seu pedido negado sob o fundamento de que o computo do tempo de serviço público não seria aplicado aos novos concursados, tendo em vista que se inserem na regra geral da legislação aplicável ao caso.

Registre-se que a Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que:

“O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”

Ademais, observa-se, ainda, que a Lei complementar nº 163 nos artigos 81, 179 e incisos e artigo 53 considera devido o respectivo adicional na proporção de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício inclusive para contagem de licença-prêmio.

Com efeito, depreende-se que a legislação municipal que trata do Regime Jurídico dos Servidores não faz qualquer distinção ao tipo de regime em que foi contratado o servidor para fins do direito à gratificação adicional por tempo de serviço.

Desse modo, inexistindo distinção traçada pela lei, não há que se falar no estabelecimento de tratamento diferenciado, com base na interpretação da lei que rege a vida funcional dos servidores.

Ora, a contratação temporária é constitucional e legalmente permitida nos casos excepcionais previstos, e por isso, não se mostra correto atribuir ilicitude ao
contrato

temporário
exclusivamente pelo fato de ter sido pactuado após a promulgação da Carta de 1988, que exige a realização de concurso público para vínculo
efetivo
com a Administração
Pública
.

De fato, o
ingresso
em cargo público em regra se da por concurso, mas como se sabe, a própria
Constituição Federal
excepciona o preceito geral, como é o caso da contratação temporária.

Assim, considerando que o recorrido, ingressou no
serviço
público no ano de 2017, como ocupante de emprego público, e que manteve vínculo ininterrupto com o
município
até a data em que ingressou no
quadro
de servidores efetivos, com consta do assento funcional e certidões colacionadas, tem-se

que deve ser computado todo o período em que manteve-se vinculado ao recorrente para fins de
tempo
de
serviço
.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/1994 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000925-25.2023.8.11.0055, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

Portanto, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão :
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso :
1011005-48.2023.8.11.0055

Origem :
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s) :
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Recorrida(s) :
MATHEUS DO BERCO SILVA

Relator
(a)
:
Juiz EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 2º Vogal

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se na origem de
ação de obrigação de fazer c/c dano moral
promovida por Matheus do Berco Silva em desfavor do Município de Tangará da Serra, em que requer a averbação pelo ente reclamado do tempo de serviço de 1.537 (um mil, quinhentos e trinta e sete) dias, isto é, 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias em que trabalhou como Agente Administrativo II em contrato por tempo determinado.

Pugnou ainda pelo pagamento imediato do Adicional por Tempo de Serviço no valor 8% (oito por cento), nos termos da Lei Complementar Municipal 006/1994, em folha mensal, além da condenação ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Visa o ente municipal recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 198852658, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“a) DETERMINAR que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que a requerente prestou serviço ao município de Tangará da Serra por meio de contratação temporária, no período compreendido de 09/03/2018 a 24/05/2021; b) CONDENAR o requerido ao pagamento da diferença entre os valores pagos e os devidos, retroativamente ao momento em que o requerente alcançou o direito em receber o Adicional de Tempo de Serviço (considerando a data da posse no cargo efetivo), no valor equivalente a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício e os que vencerem no decorrer do processo. cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).”

Pois bem, após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos,
discordo,
com a devida vênia, do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pela Ilustre Relatora da presente demanda recursal.

Inicialmente, o art. 179, da Lei Complementar Municipal nº 06/1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra/MT, preleciona que:

Art.
179.
O Adicional por tempo de serviço é devido ao servidor
, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a data em que o servidor protocolar o pedido de aposentadoria, que não ultrapassará os limites fixados na Lei Orgânica do Município. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147/2009)

§ 1º. O adicional por tempo de serviço é devido a partir do dia imediato aquele em que o servidor fizer aniversário de sua
posse. (grifei)

Nesse viés, tendo o recorrido tomado posse no cargo em 24/05/2021, seria indevido o adicional no percentual requerido, visto que é previsto apenas para quem era servidor da municipalidade, diferente do autor que exercia atividade na condição de mero contratado, sem os mesmos direitos do servidor público efetivo.

Outrossim, ressalta-se que na redação do art. 290 da LC nº 006/1994, a saber:

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Art. 290
O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.

Sobre esse ponto, importante observar que o aludido artigo 290 foi inserido na parte que tratava das disposições transitórias da LC 06/1994, de forma que, assim como afirmado na nota técnica repudiada, só seria aplicável aos servidores nos quadros em momento anterior, sem falar que o próprio artigo 293, da LC 06/1994, deixa claro que as disposições daquela legislação não seriam aplicadas aos servidores que,
naquele momento,
eram contratados por tempo determinado, o que é o caso do autor, estando fora da aplicabilidade pretendida:

Art. 293.
Ficam submetidos ao regime desta Lei todos os servidores celetistas e estatutários,
exceto aqueles contratados por tempo determinado.”
(grifei)

Nesse viés,
considerando que o autor pretende ver averbado o exercício da função na modalidade de contratação temporária, vê-se que a legislação municipal afasta expressamente a submissão dos contratados por tempo determinado ao objeto do art. 290 supracitado.

A propósito, decisão da Turma Recursal acerca da mesma tratativa:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRENTE – REJEITADA. Aplicado ao caso em tela, sobre a pretensão do FGTS os ditames do ARE 709.212/DF – STF – Preliminar Rejeitada. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE OS PEDIDOS – REJEITADA. A peça inicial é de fácil compreensão, tem-se os fatos e pedidos a que se entende como de direito, sendo a questão a ser enfrentada como mérito da demanda, a perquirir se a parte tem ou não o direito invocado, sendo de ser rejeitada a preliminar aventada.
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO E
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CONTRATO
TEMPORÁRIO
–
AUS
Ê
NCIA DE RENOVA
ÇÕ
ES SUCESSIVAS
–
V
Í
NCULOS DISTINTOS
–
AUS
Ê
NCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de
contrato
temporário
com
tempo
determinado, para fins de licen
ç
a-pr
ê
mio e
adicional por tempo de serviço é incab í
vel, nos termos da legisla
çã
o municipal, que trata da aplica
çã
o aos servidores efetivos, e ainda sem interrup
çã
o
.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do
contrato
temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor
temporário
é
justificado pela aprova
çã
o em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos
contratos
ent
ã
o firmados com o Munic
í
pio, sendo a improced
ê
ncia medida a se impor no presente caso .

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005686-70.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRENTE – REJEITADA. Aplicado ao caso em tela, sobre a pretensão do FGTS os ditames do ARE 709.212/DF – STF – Preliminar Rejeitada. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE OS PEDIDOS – REJEITADA. A peça inicial é de fácil compreensão, tem-se os fatos e pedidos a que se entende como de direito, sendo a questão a ser enfrentada como mérito da demanda, a perquirir se a parte tem ou não o direito invocado, sendo de ser rejeitada a preliminar aventada. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO E
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CONTRATO
TEMPORÁRIO
–
AUS
Ê
NCIA DE RENOVA
ÇÕ
ES SUCESSIVAS
–
V
Í
NCULOS DISTINTOS
–
AUS
Ê
NCIA DE ILEGALIDADE
–
AUS
Ê
NCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS
–
SENTEN
Ç
A REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de
contrato
temporário
com
tempo
determinado, para fins de licença-prêmio e
adicional por tempo de serviço é incab í
vel, nos termos da legisla
çã
o municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do
contrato
temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor
temporário
é
justificado pela aprova
çã
o em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos
contratos
ent
ã
o firmados com o Munic
í
pio, sendo a improced
ê
ncia medida a se impor no presente caso .

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004031-63.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito à Ilustre Relatora
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024